Tribunal: STF
Processo: Rcl 84154
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental no agravo regimental na reclamação. Responsabilidade subsidiária dos entes públicos. ADC 16, temas 246 e 1.118 da repercussão geral. Responsabilidade do ente federado por verbas de natureza indenizatória decorrentes de acidente de trabalho. Matéria não examinada nos referidos precedentes, que tratam especificamente de verbas trabalhistas. Agravo desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, contra acórdão proferido pelo TST, nos autos do Processo AR 1000407-95.2022.5.00.0000, em que se alega que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e o quanto assentando nos temas 246 e 1.118 da repercussão geral.

    2. Inicialmente, a ação foi julgada procedente para afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante.

    3. A parte beneficiária do ato reclamado interpôs agravo regimental, o qual foi acolhido para reconsiderar a decisão anterior e julgar a reclamação procedente apenas em parte, afastando a responsabilidade do ente público tão somente quanto às verbas de natureza eminentemente trabalhista.

    4. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.

    II. Questão em discussão

    5. A questão em discussão consiste em saber se o entendimento desta Corte firmado no julgamento da ADC 16 e dos temas 246 e 1.118 da repercussão geral aplica-se às verbas indenizatórias decorrentes de acidente de trabalho.

    III. Razões de decidir

    6. O Juízo reclamado, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública relativamente às verbas de natureza trabalhista, afastando, por conseguinte, a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, desrespeitou a decisão proferida no julgamento da ADC 16.

    7. Por outro lado, relativamente às verbas indenizatórias, a questão não guarda similitude com a matéria tratada na ADC 16 e nos temas 246 e 1.118 da repercussão geral, que versam sobre a responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas em casos de terceirização.

    8. Nesse ponto, a presente hipótese não se amolda ao caso de mero inadimplemento de obrigações trabalhistas, mas sim de reparação decorrente de acidente de trabalho sofrido pela parte beneficiária no desempenho de suas funções, resultando no pagamento de indenização, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação nesse quesito. 

    IV. Dispositivo 

    9. Agravo regimental a que se nega provimento.